Tribunal: STJ
Processo: 5019517-91.2022.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2546602 -
SC (2024/0011454-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ALDIR AMADORI
AGRAVANTE
: PANAYOTA JOÃO KOUTSOUKOS AMADORI
ADVOGADO
: EDUARDO DE MELLO E SOUZA - SC011073
AGRAVADO
: FGP EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANO GOMES GARCIA - SC017252
MICHAEL ARAÚJO MENDES - SC031465
SOC. de ADV
: ERN & GARCIA ADVOGADOS
INTERES.
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA FILHO
INTERES.
: MARIA DE LOURDES ANTUNES
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47443802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2025 11:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: d048c481-b017-48e2-9541-4b62ceabc9e9

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/05/2025
13/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47443802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2025 11:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: d048c481-b017-48e2-9541-4b62ceabc9e9

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2546602 -
SC (2024/0011454-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ALDIR AMADORI
AGRAVANTE
: PANAYOTA JOÃO KOUTSOUKOS AMADORI
ADVOGADO
: EDUARDO DE MELLO E SOUZA - SC011073
AGRAVADO
: FGP EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANO GOMES GARCIA - SC017252
MICHAEL ARAÚJO MENDES - SC031465
SOC. de ADV
: ERN & GARCIA ADVOGADOS
INTERES.
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA FILHO
INTERES.
: MARIA DE LOURDES ANTUNES
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA47108430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:51
Código de Controle do Documento: 891fc73b-46a6-438a-b089-6541beb55eff

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 4.023):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A,
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
As partes agravantes alegam que o Tema n. 339 do Supremo Tribunal
Federal não seria aplicável na hipótese, porquanto, no caso, não se trataria de
fundamentação sucinta, e sim de ausência completa de motivação.
Ademais, insurgem-se contra a aplicação do Tema n. 181 do STF
como fundamento para o não seguimento do recurso extraordinário, alegando
que não se trata de discussão sobre os pressupostos de admissibilidade
recursal, mas sim de violação a direito constitucional dos agravantes.
Requerem o provimento do agravo para que o recurso extraordinário
seja admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 4.043-4.054.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47108430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:51
Código de Controle do Documento: 891fc73b-46a6-438a-b089-6541beb55eff

. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 3.938-3.943):
No caso, o Tribunal de origem decidiu que não é cabível o
recurso adesivo em agravo de instrumento, uma vez que o art.
997, § 2o, II, do CPC/2015 estabelece que o recurso adesivo
será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no
recurso especial. Ademais, esclareceu que não procede a tese
do agravante de que a decisão agravada tem natureza de
sentença, ressaltando que, se sentença fosse, a impugnação
Documento eletrônico VDA47108430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:51
Código de Controle do Documento: 891fc73b-46a6-438a-b089-6541beb55eff

adequada não seria mediante agravo de instrumento, mas sim
apelação, como se depreende do seguinte excerto do acórdão
(e-STJ, fls. 107-108):
"De outro vértice, tem-se que, em sede de contrarrazões,
após rebater as teses vertidas pela Agravante em suas
razões recursais, os Agravados defenderam o cabimento
de Agravo de Instrumento Adesivo, apontando que a
decisão agravada tem natureza de sentença. Sem razão,
contudo.
O Código de Processo Civil, quanto às modalidades
recursais, é taxativo, não havendo margem à criação de
recursos para além daqueles expressamente previstos. O
art. 997 da Norma em comento dispõe que:
Art.
997.
Cada
parte
interporá
o
recurso
independentemente, no prazo e com observância das
exigências legais.
[...]
§ 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso
independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras
deste quanto aos requisitos de admissibilidade e
julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa,
observado, ainda, o seguinte:
[...]
II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário
e no recurso especial;
[...]
Como se vê, a previsão legal da via adesiva é restrita aos
recursos de apelação, especial e extraordinário.
[...]
Igualmente sem razão é a tese de que a decisão agravada
tem natureza de sentença.
Acaso assim fosse - por extinguir a demanda, por exemplo
- sequer seria cabível recurso na forma instrumental,
porquanto deveria ser atacada decisão por meio de
apelação." (Sem grifo no original)
Em resposta aos embargos de declaração, o Tribunal a quo
acrescentou que a decisão objeto da controvérsia não é
sentença, "porque, não obstante encerre a fase de liquidação,
não põe fim à demanda", e que "o Superior Tribunal de Justiça
entende que as decisões que acolherem parcialmente a
impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem
a extinção da fase executiva, têm natureza jurídica de decisão
interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso
(AgInt no AREsp n. 1.611.874/MT, relator Ministro
adequado"
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em10/5
/2021, DJe de
)",
(e-STJ, fl. 155):
18/5/2021
in verbis
"Ora, não há dúvida de que o Órgão Fracionário entendeu
que o decisum em questão não pode ser classificado como
sentença porque, não obstante encerre a fase de
liquidação, não põe fim à demanda. Isso porque, esclareça-
se, o Magistrado de origem, no provimento jurisdicional
impugnado, acolheu em parte o pedido dos liquidantes e
fixou em R$ 200.000,00 o valor devido pela parte ilíquida
da
sentença
proferida
nos
autos
n.
0008010-
58.2012.8.24.0005 e determinou a incidência, sobre a
quantia, de encargos moratórios determinados no título
executivo, além da multa de 15% e dos honorários
advocatícios, bem como condenou os liquidados ao
pagamento das custas da fase de liquidação e
os liquidantes ao pagamento de honorários ao patrono dos
liquidados, fixados em 10% do valor em que decaíram
(diferença entre os R$ 1.460.000,00 pretendidos e os
R$200.000,00 devidos), afastando a pretensão de
Documento eletrônico VDA47108430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:51
Código de Controle do Documento: 891fc73b-46a6-438a-b089-6541beb55eff

condenação por litigância de má-fé. Em seguida instou os
liquidantes a apresentarem o valor exequendo atualizado
para iniciar a fase de cumprimento provisório do julgado
(evento 61, DESPADEC1).
Assim sendo, não há cogitar a finalização de fase cognitiva
do procedimento comum ou extinção da execução para
que se configure sentença, na forma do art. 203, § 1o, do
Código de Processo Civil.
Aliás, "o Superior Tribunal de Justiça entende que as
decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a
ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção
da fase executiva, têm natureza jurídica de decisão
interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso
adequado" (AgInt no AREsp n. 1.611.874/MT, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em10/5/2021, DJe de
).
18/5/2021
Logo, a única conclusão possível é a que a decisão
agravada é interlocutória, já que possui conteúdo decisório,
enquadrando-se na definição do § 2o do já aludido art. 203
do CPC." (Sem grifo no original).
Quanto à possibilidade de interposição do recurso adesivo no
agravo de instrumento, este Superior Tribunal possui
jurisprudência no sentido de que, "nos termos do art. 997, II, do
CPC/2015, somente será admissível recurso adesivo na
apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial" (AgInt
no AREsp 1.287.467/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
8/10/2018
). Corroboram esse entendimento:
10/10/2018
[...]
Ademais, a Corte de origem entendeu que a decisão objeto da
controvérsia não constitui sentença, uma vez que não pôs fim ao
processo, e que, por isso, correta a impugnação mediante
agravo de instrumento.
Nessa mesma linha de intelecção, esta Corte Superior entende
que "o recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe
fim ao processo é o agravo de instrumento. A interposição de
apelação constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do
(AgInt no AREsp 2.317.648/SE,
princípio da fungibilidade"
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
). Corroboram esse
11/9/2023
13/9/2023
entendimento:
Nesse contexto, percebe-se que o acórdão recorrido está de
acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, de modo que
o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Documento eletrônico VDA47108430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:51
Código de Controle do Documento: 891fc73b-46a6-438a-b089-6541beb55eff

Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
Documento eletrônico VDA47108430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:51
Código de Controle do Documento: 891fc73b-46a6-438a-b089-6541beb55eff

[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47108430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:51
Código de Controle do Documento: 891fc73b-46a6-438a-b089-6541beb55eff

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.546.602 / SC
Número Registro: 2024/0011454-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03056511820198240005 03057447820198240005 03083718920188240005 3056511820198240005
3057447820198240005 3083718920188240005 50195179120228240000 50357478220208240000
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALDIR AMADORI
AGRAVANTE : PANAYOTA JOÃO KOUTSOUKOS AMADORI
ADVOGADO
: EDUARDO DE MELLO E SOUZA - SC011073
AGRAVADO
: FGP EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : JULIANO GOMES GARCIA - SC017252
SOC. de
ADV.
ERN & GARCIA ADVOGADOS
INTERES.
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA FILHO
INTERES.
: MARIA DE LOURDES ANTUNES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALDIR AMADORI
AGRAVANTE : PANAYOTA JOÃO KOUTSOUKOS AMADORI
ADVOGADO
: EDUARDO DE MELLO E SOUZA - SC011073
AGRAVADO
: FGP EMPREENDIMENTOS LTDA
Documento eletrônico VDA47432058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:28:10
Código de Controle do Documento: 37bc2866-2e2a-4d07-b263-200a63d2547c

ADVOGADOS : JULIANO GOMES GARCIA - SC017252
MICHAEL ARAÚJO MENDES - SC031465
ERN & GARCIA ADVOGADOS
INTERES.
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA FILHO
INTERES.
: MARIA DE LOURDES ANTUNES
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2025
13/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47432058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:28:10
Código de Controle do Documento: 37bc2866-2e2a-4d07-b263-200a63d2547c